Tribunal: TJDFT
Processo: 0007594-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007594-76.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CYRO TORRES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INQUÉRITO INSTAURADO ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. PREJUDICIAL DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CRIMES EXCEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL. INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. NÃO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O inquérito policial tem natureza informativa e, por isto mesmo, ainda que nele ocorra eventual nulidade, esse vício não macula a ação penal, haja vista que a irregularidade ocorrida na fase inquisitória pode, a qualquer tempo, ser remediada durante a instrução criminal, observando-se todas as garantias constitucionais e legais. Precedentes. 1.1. Quando da constituição do crédito tributário e após finalização da fiscalização havia indícios de atividade criminosa que possibilitaram a instauração de inquérito. 1.2. Se Fisco obteve, de forma lícita, os dados que embasaram a autuação fiscal, diante do compartilhamento de dados legalmente previsto, não há falar-se em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em ilicitude de prova. 2. O julgamento da ação de execução fiscal não interfere no presente caso. A seara criminal analisa-se se a conduta praticada pelo réu (omissão) subsume-se ao tipo penal pelo qual ele foi denunciado, não havendo prejudicialidade entre as ações. 2.1. Preclusa a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ. 3. Para configuração do crime contra ordem tributária basta a comprovação do dolo genérico e a responsabilidade administrativa do agente pela empresa autuada. Mantida a condenação quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para demonstrar a prática de crimes contra a ordem tributária. 4. Não se admite a valoração negativa da culpabilidade em razão da quantidade de crimes que ultrapassam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva, o que afrontaria ao princípio da individualização da pena, ofendendo o sistema trifásico da dosimetria penal e caracterizaria bis in idem. 5. Não configuradas as atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do Código Penal. 5.1. O réu somente procurou realizar a denúncia espontânea dois anos após a consumação do crime, quando finalizada a fiscalização tributária. 5.2. Não houve reparação do dano, o que impede a correspondente atenuante. 6. A extinção do Bônus do Tesouro Nacional não inviabiliza a aplicação de norma cogente constante do preceito secundário do tipo penal nos crimes contra a ordem tributária. Nesses casos, aplica-se a regra geral prevista no art. 49, § 1o, do Código Penal. 7. Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório. 8. Preliminares e prejudicial do mérito rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa desprovida e recurso ministerial parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 157, §1o, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade causada pela instauração de investigação criminal antes do lançamento definitivo do tributo. Ainda, expõe que a ação penal não contemplou o valor real da dívida tributária diante do reconhecimento, a posteriori, da ilegalidade da multa aplicada pelo fisco, o que resultou na perda de uma chance de ter sua punibilidade extinta pelo pagamento integral do débito; b) artigos 83 da Lei Complementar 9.430/1996; 1o, §4o, da Lei complementar 105; e 157, §1o, do CPP, defendendo o reconhecimento de nulidade das provas obtidas mediante compartilhamento de dados sigilosos sem autorização judicial; c) artigo 28 da lei processual penal, argumentando que é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal aos processos em curso. Assevera que a inexistência de confissão prévia não impede o oferecimento do acordo; d) artigo 93 do mesmo Códex, apontando que é necessária a suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do processo de execução fiscal. Afirma que a decisão a ser tomada na execução fiscal tem o condão de, inclusive, afastar a tipicidade do crime imputado nos presentes autos; e) artigos 20 do CP e 386, incisos III e VI, do CPP, ao argumento de que deve ser reconhecida sua absolvição por atipicidade da conduta diante da ausência de dolo; f) artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, da lei penal, reverberando o cabimento das atenuantes da reparação espontânea e da confissão qualificada em razão da denúncia espontânea e do parcelamento realizado junto ao órgão fiscal; g) artigos 49, §1°, do códex criminal; e 8o, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, diante de suposta ilegalidade na aplicação da pena de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 157, §1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010